Tribunal: STJ
Processo: 0084842-05.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845665 - RJ (2025/0031440-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REGINA CASSIA FERRAZ DE FREITAS
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP050808
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INVENTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
DE CRÉDITO. CRÉDITO PRIVILEGIADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. No tocante à alegação de reconhecimento do crédito privilegiado da
recorrente por despesas médicas realizadas no semestre anterior à morte do
inventariado, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, pois eventual reforma do
acórdão recorrido demandaria nova incursão no acervo fático-probatório.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:49
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d21fbfc8-4ceb-407b-858c-95e1dd873bc0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845665 - RJ (2025/0031440-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: REGINA CASSIA FERRAZ DE FREITAS
ADVOGADO
: ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP050808
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INVENTÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO
DE CRÉDITO. CRÉDITO PRIVILEGIADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Não se caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
acórdão recorrido examina, de forma fundamentada, todas as questões
necessárias à solução da controvérsia, ainda que adote entendimento jurídico
diverso do pretendido pela parte recorrente.
2. No tocante à alegação de reconhecimento do crédito privilegiado da
recorrente por despesas médicas realizadas no semestre anterior à morte do
inventariado, incide o óbice da Súmula 7 do STJ, pois eventual reforma do
acórdão recorrido demandaria nova incursão no acervo fático-probatório.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por REGINA CASSIA FERRAZ DE
FREITAS contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao
agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fl. 228):
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
INVENTÁRIO.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
VALORES
RETIDOS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO cuja ementa guarda os seguintes
termos (fl. 39):

Documento eletrônico VDA51021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:49
Código de Controle do Documento: c36433cf-f977-4702-a636-99f6406a7914

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO.
DECISÃO DETERMINANDO A INTIMAÇÃO PARA A
COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DAS
CONTAS CORRENTE E DE POUPANÇA QUE
COMPÕE O ACERVO. INCONFORMISMO DA
AGRAVANTE. O TEMA JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE
POR ESTE COLEGIADO QUANDO DO JULGAMENTO
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
ANTERIORMENTE INTERPOSTO, TENDO SIDO
NAQUELA OPORTUNIDADE DETERMINADA A
INTIMAÇÃO DA AGRAVANTE PARA RESTITUIR OS
VALORES DAS CONTAS DE POUPANÇA E
CORRENTE QUE DEVEM INTEGRAR O ACERVO
DEIXADO PELO DE CUJUS. CONSEQUENTEMENTE,
O
MAGISTRADO
A
QUO,
APENAS
DEU
CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO, DETERMINANDO A
INTIMAÇÃO
DA
AGRAVANTE
PARA
COMPLEMENTAÇÃO
DOS
VALORES
QUE
DEVERIAM
INTEGRAR
O
ACERVO
E
DE
EVENTUAIS MEDIDAS COERCITIVAS QUE SE
FAÇAM NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DA
DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 68-71).
Alega a agravante, nas razões do agravo interno, que a decisão agravada
incorreu em erro ao afirmar que a lide foi solucionada em conformidade com o que foi
apresentado em juízo. Argumenta que o Tribunal de origem não decidiu a questão central
do agravo de instrumento originário, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional,
no tocante a análise do pedido de reconhecimento de crédito privilegiado, previsto nos
incisos I e IV do art. 965 do Código Civil, mesmo após a oposição de embargos de
declaração.
Sustenta que a questão é de natureza exclusivamente documental, não
demandando produção de novas provas, o que afasta a aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumenta que os recibos apresentados são incontroversos, emitidos por
estabelecimentos idôneos e comprovam despesas médico-hospitalares e de sepultamento
do inventariado.
Alega que o caso exige apenas a revaloração jurídica das provas
documentais, sem reexame de fatos.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do agravo interno.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 311-320).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA51021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:49
Código de Controle do Documento: c36433cf-f977-4702-a636-99f6406a7914

Consoante aludido na decisão agravada, não há falar em ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de
declaração opostos em face do v. acórdão que negou provimento ao agravo de
instrumento, deixou claro que (fls. 69-70):

No que tange à questão submetida à análise deste
Colegiado, quanto à alegada omissão no que tange ao
pleito de habilitação de seu crédito privilegiado, o acórdão
de forma clara e fundamentada explicitou a matéria, assim
dizendo:
“(...) A QUESTÃO TRAZIDA A DEBATE REMETE A
RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES RETIDOS DAS
CONTAS CORRENTE E DE POUPANÇA QUE
COMPÕE O ACERVO DEIXA PELO FINADO
ANTONIO FRANCISCO E QUE TERIAM SIDO
RETIRADOS PELA AGRAVANTE, REGINA CASSIA
FERRAZ
DE
FREITAS
E
EDUARDO
TICLE
JUNQUEIRA FERRAZ.
OCORRE QUE O TEMA JÁ FOI OBJETO DE ANÁLISE
POR ESTE COLEGIADO QUANDO DO JULGAMENTO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO POR
ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER EM
FACE DE REGINA CÁSSIA FERRAZ DE FREITAS E
EDUARDO TICLE JUNQUEIRA FERRAZ (PROC:
0071535-86.2020.8.19.0000), ANTE A REJEIÇÃO DO
PEDIDO DE RECOMPOSIÇÃO DOS VALORES
RETIRADOS
DA
CONTA
CORRENTE
DO
INVENTARIADO POR REGINA E EDUARDO.
NO
REFERIDO
JULGAMENTO
OS
DESEMBARGADORES,
POR
UNANIMIDADE,
DERAM PROVIMENTO AO “RECURSO PARA QUE
OS AGRAVADOS”, SENDO ASSIM RECONHECIDO
COMO FATO “INCONTROVERSO E RECONHECIDO
PELO JUÍZO A QUO QUE O SALDO CONSTANTE
NAS CONTAS SUPRACITADAS DEVE COMPOR O
ACERVO DO INVENTÁRIO, NÃO HAVENDO RAZÃO
PARA A REFERIDA DISCUSSÃO SER REMETIDA
PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO DO QUE DETERMINA O ESTATUTO
PROCESSUAL”.
DESTARTE, EM CUMPRIMENTO AO ACÓRDÃO O
MAGISTRADO A QUO, DECIDIU QUE “COM BASE
NA PLANILHA APRESENTADA EM CONSONÂNCIA
COM O QUE RESTOU DECIDIDO (INCIDÊNCIA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA), E CONSIDERANDO QUE
O ACERVO É COMPREENDIDO APENAS POR
VALORES
DEPOSITADOS,
DETERMINAR
A
INTIMAÇÃO
PARA
A
COMPLEMENTAÇÃO
REQUERIDA ÀS FS. 729/740, DESDE LOGO
ASSENTANDO QUE, NA AUSÊNCIA DO DEPÓSITO
VOLUNTÁRIO, TOMANDO O QUINHÃO POR
INSUFICIENTE À REPOSIÇÃO DETERMINADA,
SERÃO PROCEDIDAS AS MEDIDAS COERCITIVAS
PREVISTAS NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”.
DESSE MODO, NADA A ACRESCER QUANTO À
OBRIGAÇÃO IMPOSTA A REGINA CÁSSIA FERRAZ
Documento eletrônico VDA51021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:49
Código de Controle do Documento: c36433cf-f977-4702-a636-99f6406a7914

DE FREITAS E EDUARDO TICLE JUNQUEIRA
FERRAZ DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES
QUE DEVERIAM INTEGRAR O ACERVO E DE
EVENTUAIS MEDIDAS COERCITIVAS QUE SE
FAÇAM NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO DA
DECISÃO."
Assim, nenhuma modificação há de ser feito no julgado, eis
que o acórdão guerreado enfrentou devidamente os pontos
ventilados.

Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação
suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.
UTILIDADE
PÚBLICA.
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
ARTIGO 1022, II, DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
DEVOLUÇÃO TOTAL DA MATÉRIA EM REEXAME
NECESSÁRIO. SÚMULA 325/STJ. NECESSIDADE DE
ALUGAR IMÓVEL LINDEIRO PARA ALTERAR
ACESSO A LOJA. INDENIZAÇÃO AFASTADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. SÚMULA 7/ STJ.
1. Os arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil
não foram ofendidos. A pretexto de apontar a existência de
erros materiais, omissão e premissas erradas, a parte
agravante quer modificar as conclusões adotadas pelo
aresto vergastado a partir das informações detalhadas
do laudo pericial.
[...]
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.974.188/RS, relator Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022
, DJe de
.)
4/11/2022

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DANO
MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO
SERVIÇO DE ÁGUA . DEMORA INJUSTIFICADA NO
RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. ARTS. 489, § 1o,
E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
DEVER DE INDENIZAR. REQUISITOS PARA A
RESPONSABILIZAÇÃO
DA
CONCESSIONÁRIA.
ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
EXCESSO
NÃO CARACTERIZADO.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada em
desfavor de SAMAR - Soluções Ambientais de Araçatuba,
com o fim de obter indenização pelos danos morais que
alega ter sofrido com suspensão do serviço de água na
residência da autora.
2. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa aos
Documento eletrônico VDA51021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:49
Código de Controle do Documento: c36433cf-f977-4702-a636-99f6406a7914

arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, na medida em que o
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões
que
lhe
foram
submetidas
e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.118.594/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
22/11/2022
. (Grifo nosso.)
25/11/2022

Ademais, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
violação dos arts. 965, I e V, do Código Civil, quanto ao reconhecimento do crédito
privilegiado da recorrente por despesas médicas realizadas no semestre anterior à morte
do inventariado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado, em recurso especial,
pela Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelos agravantes, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:49
Código de Controle do Documento: c36433cf-f977-4702-a636-99f6406a7914

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.665 / RJ
Número Registro: 2025/0031440-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00848420520238190000
02654030220158190001
202424512931
2654030220158190001
848420520238190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REGINA CASSIA FERRAZ DE FREITAS
ADVOGADO : ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP050808
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REGINA CASSIA FERRAZ DE FREITAS
ADVOGADO : ANTÔNIO MARQUES DOS SANTOS FILHO - SP050808
AGRAVADO
: ANA BEATRIZ TICLE FERRAZ BONECHER
ADVOGADA
: ANA PAULA SPYRIDES CUNHA - RJ123131
TERMO
Documento eletrônico VDA51385542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 4ff4e32c-600d-4ffe-945b-35d6406cb4bd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:03:09
Código de Controle do Documento: 4ff4e32c-600d-4ffe-945b-35d6406cb4bd